Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELIO GUIMARAES PEREIRA E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em pedido de obrigação de fazer autuado sob o no 0700344-16.2020.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, declaram que o filho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não apresentando oralidade, tampouco estando desfraldado. Em razão dessa circunstância, afirmam que o menor ingressou no Programa de Educação Precoce do Governo do Distrito Federal. Narra ter permanecido no Centro de Educação Infantil 01 – Asa Norte até o fim de 2019, por atingir a idade limite. Informam que foi elaborado Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional indicando que a criança frequentasse turma de Classe Especial, na modalidade Transtorno Global do Desenvolvimento no ano de 2020. Todavia, o agravado realizou a matrícula em Turma de Integração Inversa, com 12 estudantes. Alegam que a turma não atende suas necessidades de desenvolvimento cognitivo. Sustentam violação à dignidade da pessoa humana. Aduzem que o artigo 58 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação assegura a educação especial. Defendem que não foi observada sua situação peculiar. Colacionam precedentes e buscam, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua inclusão em turma de Classe Especial, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária pleiteada. É o breve relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade judiciária. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Inicialmente, registro que ao contrário do que alegam os agravantes, a hipótese não representa negativa estatal na prestação do serviço educacional em caráter especial. O Distrito Federal não se recusou a fornecer educação especial. A discussão se refere à modalidade de ensino – entre aquelas oferecidas no programa de educação precoce – que melhor atenda as necessidades de desenvolvimento cognitivo do filho. Feitas essas considerações, percebe-se que na petição de id 14261656 - Pág. 86, datada de 03/12/2019, os pais manifestaram desejo familiar de matrícula do agravante em classe especial no ano de 2020. Fundamentam esse pedido em Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional elaborado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (id 53784636 - Pág. 73). É importante destacar que no próprio relatório consignou-se que “as informações contidas neste relatório foram colhidas no período de abril/2019 a setembro/2019, portanto, convém ressaltar que as mesmas se referem a este momento da vida do aluno e sujeitas a mudanças contínuas, de acordo com o processo de desenvolvimento dinâmico e evolutivo do ser humano.” Todavia, a Diretoria de Educação Inclusiva da própria SEDF entendeu que a inserção em turma de integração inversa melhor atenderia o processo de desenvolvimento cognitivo do filho dos agravantes, sem prejuízo de posterior reavaliação para o ano de 2021 (id 14261656 - Pág. 70). Como fundamento, apontou-se que “esta decisão baseou-se no entendimento de que o momento do desenvolvimento em que o estudante se encontra é oportuno para a inclusão e que a convivência com seus pares desempenhará um papel importante para que o estudante se desenvolva afetiva e socialmente.” Imperioso consignar que participaram da deliberação a “Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e da Coordenadora da Educação Precoce do Centro de Educação Infantil 1 do Plano Piloto, representantes da UNIEB e da UNIPLAT do Plano Piloto, bem como representantes desta Diretoria”. (14261656 - Pág. 64) Sem reduzir a importância da opinião dos pais no processo de desenvolvimento educacional dos filhos, os elementos constantes no agravo não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo órgão colegiado responsável pela individualização do atendimento. Consoante apontou o juízo singular, a questão demanda inafastável dilação probatória para avaliar em qual dos módulos de ensino as competências cognitivas e o desenvolvimento social do discente serão melhor exploradas. Demais disso, não se olvide que a atuação jurisdicional em face de atos da Administração Pública se limita à aferição e eventual correção de ilegalidades, mas não quanto a aspectos de discricionariedade, havendo no caso versado nestes autos indícios de dissídio pautado na valoração da política pública, e não necessariamente na sua ilegalidade. Enfim, as manifestações técnicas destoantes de dois órgãos da Secretaria de Educação não permitem concluir com segurança em qual turma matriculada o filho dos agravantes será melhor atendido. Enquanto não produzida prova técnica que afaste as incertezas que pairam sobre a situação, deve prevalecer a deliberação do órgão colegiado, sobretudo porque o ano letivo já se iniciou e mudanças repentinas de metodologia no curso do processo podem prejudicar seu desenvolvimento, sobretudo quando determinadas poe decisões judiciais essencialmente provisórias ou emergenciais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se ao d. juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator